Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024327-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA BARBOSA CUNHA - CPF: 054.992.491-48 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024327-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iuni Educacional S/A

Recorrido(s):

Jessica Barbosa Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao prestador de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 2.957,06, os quais não foram justificados pela Requerida, visto que a Autora em sede de impugnação a contestação demonstrou que os valores extras fizeram parte do aditamento denominado “aditamento de dilatação”, sendo que a Recorrente, em suas razões recursais, nada menciona sobre este fato, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pelo que se infere dos autos, a controvérsia gira em torno de R$ 2.957,06, que a Ré afirma tratar-se de diferença de valores não cobertos pelo FIES
.
A Autora afirma que o FIES quitou todos os valores, inexistindo qualquer pendencia junto à Instituição de ensino. A Ré apontou de maneira genérica que o valor se refere à diferença de carga horária cursada pela Autora no semestre “2018.2”. Informou que “
A autora possuía crédito junto a IES o que permitiu ser abonado grande parte do saldo devedor do período de 2018.2, restando para autora adimplir com o débito que atualmente perfaz a quantia de R$ 2.569,49”
E ainda:
“Outrossim, ainda do período de 2018.2 a autora utilizou de serviços individuais(sala especial e re-oferta de disciplinas)” –
contestação id. 36231391. Pág. 4. Quais disciplinas? Qual valor total dos “serviços extras”? Qual era o crédito da Autora e qual valor abatido? Porque anteriormente os valores eram suficientes à compensação do semestre e agora não? São perguntas que não foram respondidas na contestação. Nota-se, portanto, que a Ré tenta justificar as cobranças apontando que a Autora deu causa a alterações nos valores da mensalidade e que não foram contemplados pelo FIES. Ocorre que tais provas são unilaterais, não tendo sido demonstrado pela Ré que a consumidora tomou conhecimento prévio da cobrança dos valores. A Ré não explicou por que os valores “surgiram” apenas no semestre 2018.2, considerando que, pela análise dos autos era comum desde o começo da relação contratual (início do curso), a acadêmica cursar a faculdade em horários alternativos. A simples transcrição de maneira genérica no contrato e/ou no sistema da Ré acerca da possibilidade de cobrar valores “extra” financiamento, não gera a transparência que se espera da relação consumerista, pois, não dá ciência antecipada dos valores a serem pagos.
”.

4. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o valor das negativações consideradas indevidas e ainda por se tratar de única restrição desabonadora da Autora.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“’Ex
Positis”, opino pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para
declarar inexistente
o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora pela Ré,
no valor total de R$ 2.957,06 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)
, e ainda, para
condenar

a requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
danos morais
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator